Tribunal: TJSP
Processo: 1068127-06.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ção dos serviços contratados em relação a todas as linhas telefônicas – Existência de justa causa para rescisão dos contratos pela autora – Declaração de inexigibilidade do quanto cobrado pela ré à autora a partir da fatura vencida em março de 2018, exceto do equivalente aos serviços efetivamente consumidos com o uso da linha telefônica no período que antecedeu a rescisão dos contratos, a que deve ser limitada a cobrança – Ação parcialmente procedente – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 11% sobre o valor da causa – Apelo improvido."

"LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ré que nada mais fez do que postular, fundada em matéria fática e jurídica, dentre teses possíveis, as que entendeu serem adequadas e razoáveis – Ré que não desrespeitou nenhum dos artigos que tratam da litigância de má-fé e não causou prejuízo à parte – Pedido formulado pela autora em contrarrazões afastado."
(TJSP; Apelação Cível 1068127-06.2019.8.26.0002; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Telefonia

Relator(a):

Salles Vieira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/08/2021

Data de publicação:

24/08/2021

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA – RESCISÃO CONTRATUAL – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – I- Sentença de parcial procedência – Apelo da ré – II- Autora que, em novembro de 2017, celebrou junto à ré três contratos de prestação de serviços de telefonia para 47 linhas telefônicas – Alegação da autora de que apenas uma linha foi ativada em fevereiro de 2018 e que, por

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA – RESCISÃO CONTRATUAL – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – I- Sentença de parcial procedência – Apelo da ré – II- Autora que, em novembro de 2017, celebrou junto à ré três contratos de prestação de serviços de telefonia para 47 linhas telefônicas – Alegação da autora de que apenas uma linha foi ativada em fevereiro de 2018 e que, por persistente a inatividade das demais linhas após reiteradas queixas à ré, houve por bem rescindir os contratos em 04/04/2018 – Faturas juntadas que corroboram as alegações da autora, pois registram que foi mínimo o consumo dos serviços até aquele mês de abril e que não houve efetivo consumo posteriormente – Relatório de chamadas apresentado pela ré que também respalda a narrativa da autora, pois, referindo-se apenas a uma linha telefônica, indica que não foram ativadas as demais – Registro de ligações telefônicas só no período de março a abril de 2018 – Ré que não se desincumbiu de seu ônus de provar a implementação dos serviços contratados em relação a todas as linhas telefônicas – Existência de justa causa para rescisão dos contratos pela autora – Declaração de inexigibilidade do quanto cobrado pela ré à autora a partir da fatura vencida em março de 2018, exceto do equivalente aos serviços efetivamente consumidos com o uso da linha telefônica no período que antecedeu a rescisão dos contratos, a que deve ser limitada a cobrança – Ação parcialmente procedente – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 11% sobre o valor da causa – Apelo improvido."

"LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ré que nada mais fez do que postular, fundada em matéria fática e jurídica, dentre teses possíveis, as que entendeu serem adequadas e razoáveis – Ré que não desrespeitou nenhum dos artigos que tratam da litigância de má-fé e não causou prejuízo à parte – Pedido formulado pela autora em contrarrazões afastado."